Tribunal: TJMT
Processo: 0012131-47.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012131-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE - CNPJ: 10.524.466/0001-40 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.152.334/0001-20 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), AMANDA VIEIRA GUEDES - CPF: 312.061.768-73 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), MELF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.161.197/0001-90 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GUSTAVO CLEMENTE VILELA - CPF: 291.600.378-90 (ADVOGADO), MELF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.161.197/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DEFEITOS QUE CAUSARAM DANOS À ESTRUTURA DE ÁREAS DO EDIFÍCIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO AUTORAL – CONSTRUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO –GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANO MORAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO DE DANO MORAL SUPOSTAMENTE SOFRIDO POR CONDÔMINO – MULTA COMINATÓRIA – CONDENAÇÃO CABÍVEL E JUSTIFICADA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art 6º, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1º, do CPC” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.293.126/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018). 2. Comprovada a existência de vícios de ordem construtiva e estrutural em diversas áreas do edifício, conforme demonstra farto conjunto probatório documental, e com apoio em prova técnica pericial, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da construtora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel/empreendimento, bem assim a ressarcir os prejuízos devidamente comprovados. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de compensação por danos morais em nome dos condôminos”, já que “o diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.177.862/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2011, DJe de 1/8/2011). 4. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0012131-47.2013.8.11.0041 – Código 805664), ajuizada contra a apelante e MELF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMPO D'OURIQUE, julgou o pedido parcialmente procedente para “
tornar definitiva a decisão liminar que determinou a reparação das falhas estruturais apontadas pelo requerente
”, e, em razão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, condenou “
as requeridas, de modo solidário, a restituir/indenizar a requerente os valores desembolsados com os reparos do Condomínio e reconhecidos nesta ocasião, a saber: a) R$ 19.062,60 – insumos em geral; b) R$ 45.386,05 – Serviços, mão de obra e semelhantes; c) R$ 15.967,00 – consultores; d) R$ 12.840,00 – sistema de paisagismo (fl. 370, 371, 383, 402, 403 e 426); e) R$ 1.100,00 – reparo do motor-gerador (fl. 375); f) R$ 179.000,00 – desembolsados pelo requerente para a realização da obra decorrente de problemas de edificação
”, e também ao “
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00
”, e, ainda, “
desobedecida a ordem judicial proferida em audiência preliminar com a participação das requeridas em 02/04/2014 (fl. 1.568-id. 44355442),
(como)
incidiu a multa diária até o sentenciamento do feito, quando houve conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
”, ao

pagamento

de

“
astreintes no valor de R$ 350.000,00
”
(cf. Id. nº 117783529).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova pericial produzida em Juízo, pois, segundo diz, “
o
laudo pericial apresentado às fls. 375/394 não contém os requisitos necessários do artigo 473 do CPC, isso porque não se verifica a análise técnica que fundamenta as conclusões da perícia
”; nesse sentido, destaca que o “
laudo limita-se a responder os quesitos, mas não concluiu acerca dos problemas existentes de responsabilidade da Apelante, deixando de indicar quais as razões técnicas para a (sua) condenação
”, e que, “
ao longo de suas manifestações, demonstrou que vários itens apontados pela perita judicial estão equivocados
”, mas, mesmo assim
,
ela “
nada esclareceu tecnicamente e, pior, deliberadamente ignora outros elementos do processo
”, de modo que “
as conclusões do laudo pericial, com emissão de opiniões pessoais e sem respaldo em normas técnicas
(...)
já demonstra a total impossibilidade de seu acolhimento integral
”, como foi feito na sentença apelada.

Afirma, no mérito, que o laudo elaborado por seu “
assistente técnico
(...)
demonstrou que os problemas indicados pelo Apelado decorrente de falta de manutenção e das inúmeras obras realizadas que modificaram o sistema, antes mesmo dos reparos executados pela Apelante
”, e isso, por si só, demonstra que “
não há nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os problemas apontados pelo perito judicial, inexiste a culpa da Apelante pelos alegados danos surgidos, impossibilitando, assim, a reparação pleiteado pela parte autora
”, até porque o Condomínio “
não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a existência de vício construtivo, não há que se falar em nexo causal e, sem este, não há indenização
”.

Alega, em específico aos danos materiais, que “
o laudo foi contraditório e o magistrado ratificou a contradição, isso porque, inicialmente, o perito indica a ausência de documentos que permitam a associação objetiva entre patologias sanadas e respectivos desembolsos com materiais e serviços
”, e, “
ao classificar os desembolsos, informa que as notas fiscais elencadas podem guardar relação com manutenção corretivas, entretanto, não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove a justificativa, justificando sua alegação em mera suposição, o que foi acolhido pelo juízo de origem ao condenar a Apelante nos danos materiais. Logo, fica evidente que com base nos documentos apresentados pelo Condomínio, não há como afirmar que tais gastos foram decorrentes de manutenções no empreendimento por culpa da Apelante, até porque o perito afirma no laudo que a Apelante realizou diversas manutenções no condomínio inclusive
”. Já quanto aos danos morais, sustenta que, “
como ente despersonalizado que é,
(o Condomínio)
não pode sofrer dano moral, justamente porque esse tipo de ofensa dependente da própria existência da personalidade jurídica
”, e, ainda que assim não fosse, o caso envolve “
mero inadimplemento contratual, o que
(...)
não é conduta apta a gerar abalo moral indenizável
”.

Impugna, ainda, a condenação ao pagamento do acumulado de multas cominatórias, argumentando que “
no laudo pericial ficou provado que
(...)
executou diversos serviços no Condomínio, assim, a multa deve ser revista
(...)
; caso assim não se entenda, o valor deve ser reduzido
”, haja vista que “o
valor de R$ 350.000,00 é excessivo e configura claro enriquecimento ilícito da parte contrária
”, como também deve ser

excluída “
a aplicação de juros de mora,
(pois)
, nos termos da jurisprudência consolidada do e. STJ, tal incidência é indevida, hipótese que configura bis in idem
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a invalidade da prova pericial, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para renovação do ato; alternativamente, pede a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido formulado pelo Condomínio, ou, ao menos, seja excluída a aplicação das
astreintes
, ou, no mínimo, reduzido o valor da condenação a esse título (cf. Id. nº 148447882).

Nas contrarrazões, o apelado dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 148447885).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O
quadro f
ático controvertido foi muito bem sintetizado pela sentença apelada nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela ajuizada por Condomínio Campos D’Ourique em desfavor de Gafisa SPE 40 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Melf-Construtora e Incorporadora Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que as requeridas lançaram em dezembro de 2005 o empreendimento nesta Capital, com grande divulgação, asseverando tratar-se de um edifício de alto padrão.

Narra que a entrega da obra ocorreu em janeiro e fevereiro de 2009, a qual fora precedida pela primeira vistoria do empreendimento, realizada por engenheiro, momento em que foram indicados diversos reparos a serem efetuados – trincas, infiltrações, acabamento, sinalização de extintores, respingos, fiação exposta, ausência da indicação de saídas de emergência, problemas nos elevadores, fachada não concluída, paisagismo inacabado, pisos trincados – para serem sanado até a data de entrega do prédio, previsto para ocorrer em julho/2009.

Relata que decorridos um ano e sete meses, frente aos problemas estruturais ainda não resolvidos, nova vistoria fora realizada com o acompanhamento de representantes dos requeridos, no qual foram indicados diversos reparos a serem realizados. O relatório de vistoria constando as melhorias/reparos a serem feitos, fora encaminhado ao Departamento Técnico da requerida Gafisa, porém, parte dos problemas apontados não foram reparados, apesar do cronograma elaborado e das notificações encaminhadas.

Aduz que o local mais crítico do empreendimento é a piscina que se encontra em obras há dois anos. Além disso, há vazamentos que podem comprometer a estrutura do edifício ou prejudicar os automóveis estacionados nas vagas onde há gotejamento. Destaca que alguns dos problemas relacionados foram apontados na vistoria inicial, os quais não foram resolvidos e se agravaram com o tempo.

Requereu, liminarmente, que as rés fossem compelidas a iniciar os reparos, os quais deveriam ser finalizados em 30 dias. No mérito busca a procedência dos pedidos de efetivação dos reparos necessários no condomínio, condenando-se as rés ao pagamento de danos morais no montante de R$ 122.385,25 e danos morais no valor equivalente a 20% das vendas dos apartamentos, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

O pedido de antecipação de tutela fora deferido, determinando-se as rés a efetuar os reparos narrados (fl. 1.204-id. 44354364).

Embargos de Declaração foram opostos pela ré Gafisa SPE – fl. 1.219-id. 44354364.

Contestação da requerida Melf Construtora à fl. 1.232-id. 44354364, impugnando preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça. Alegou de modo preliminar a ilegitimidade passiva. No mérito afirma que os vícios imputados às rés não possuem respaldo probatório e que os reparos solicitados são decorrentes do desgaste normal e falta de manutenção, ao que as construtoras não teriam qualquer responsabilidade. Aduziu que a garantia legal é de 90 dias e os itens a serem reparados já possuíam mais de um ano de uso, insistindo que a situação narrada na inicial ocorreu em decorrência da falta (falha) de administração. Afirma, assim, que inexiste responsabilidade e ilícito praticado, não havendo que se falar em danos materiais e morais. Pugnou pela improcedência da ação, com a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a ré Gafisa SPE contesta a ação na fl. 1.299-id. 44354369, ratificando os Embargos de Declaração apresentados. Houve impugnação à concessão da gratuidade de justiça, bem como impugnação ao valor da causa. Refutou-se a incidência do Código do Consumidor na demanda em questão. Arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa do condomínio requerente e sustenta a ocorrência da prescrição vez que o habite-se foi expedido em 16/10/2008, transcorrendo mais de três anos até o ingresso da presente demanda.

No mérito, aduziu que não existem problemas estruturais no prédio e que os fatos alegados não foram comprovados pelo requerente. Argumentou que os vícios existentes não têm relação com o processo construtivo, mas sim com a falta de manutenção. Segundo o requerido, as modificações introduzidas pelos condôminos contribuíram para o aparecimento de problemas, arguindo a não configuração de responsabilidade da ré, bem como a inexistência de danos a serem indenizados.

Impugnação às contestações encontra-se fl. 1.423-id. 44354389.

Descumprimento da liminar informado nos autos (fl. 1.471-id. 44354389).

Realizada audiência preliminar realizada em 02/04/2014 (fl. 1.568-id. 44355442) esta restou inexitosa, ao que se procedeu ao saneamento do feito, delimitando-se a liminar ao reparo da área da piscina. As preliminares arguidas pelas requeridas (ilegitimidade passiva e ativa, assim como prescrição) foram analisadas na referida oportunidade e rechaçadas. A impugnação da gratuidade de justiça foi acolhida e o autor compelido ao recolhimento das custas. Por fim, determinou-se a realização de autos de constatação por Oficial de Justiça e perícia técnica no prédio.

(...)

Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça juntado aos autos na fl. 1.656-id. 44355452, sobre o qual as partes se manifestaram.

À fl. 1.730-id.44355456 a prestadora de serviços responsável pelas obras da piscina, atestou a conclusão da impermeabilização da mesma.

O Laudo pericial restou acostado aos autos à fl. 1.764-id. 44355456 à fl. 1.858-id. 44355462, sendo que os assistentes técnicos das partes se manifestaram acerca do laudo.

O requerente afirmou que os reparos realizados na piscina não resolveram o problema, eis que a infiltração não foi estancada, sendo necessário a desativação da mesma diante do eventual perigo de comprometimento da estrutura. Com a manifestação foi apresentado laudo técnico de vistoria da piscina (fl. 1.899-id. 44355464).

Houve complementação do Laudo Pericial, com respostas de quesitos apresentados pelos assistentes das partes à fl. 2.021-id. 44355481.

Realizada audiência de Instrução e Julgamento à fl. 2.031-id. 44355481, ao que restou determinado a apresentação de memoriais finais, os quais foram apresentado pela parte autora à fl. 2.044-id. 44355481. A ré Melf Construtora se manifestou à fl. 2055-id. 44355488 e a requerida Gafisa acostou seus memorias à fl. 2062-id. 44355488.

Através de manifestação do id. 44356838 o requerente informa que os moradores do Condomínio deliberaram em assembleia pelo conserto da piscina, interditada frente a defeitos construtivos e sem utilização desde 13/02/2019. Pugnou-se, assim, pelo ressarcimento em sede de liquidação de sentença.

O Laudo quanto à reforma da piscina foi juntado no id. 44357579/id.44357998.”

O art. 278,
caput
, do CPC prescreve que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, e, no caso, mesmo tendo diversas oportunidades de alegar a invalidade/nulidade dos laudos elaborados pelo expert judicial, a ré/apelante Gafisa somente o fez agora, em grau recursal, sem apresentar qualquer argumento sobre possível impedimento para não ter praticado o ato antes; conforme o acima relatado, após a juntada do laudo judicial aos autos, as partes foram devidamente intimadas a se manifestarem acerca da prova produzida (cf. Id. nº 117783489 - pág. 60), e, na oportunidade, a Gafisa nada disse a respeito da nulidade do ato (cf. Id. nº 117783490 - pág. 5), tampouco o fez mais à frente, quando peticionou para
informar o desinteresse na produção de prova oral
(cf. Id. nº
117783491 - pág. 16), na verdade, naquela ocasião, juntou aos autos outro parecer de seu assistente técnico, cujas considerações destacam que o laudo judicial teria sido favorável à posição defendida pela Gafisa
(cf. Id. nº
117783492 - pág. 9/17); prosseguindo, mesmo ciente dos termos do laudo complementar apresentado pelo perito judicial (cf. Id. nº 117783493 - pág. 23/42), a ré/apelante Gafisa não arguiu a nulidade da prova durante a audiência de instrução, nem em suas alegações finais (cf. Id. nº 117783494 - pág. 18), portanto, o seu silencio implicou na preclusão temporal de reclamar do suposto vício processual, impedindo o conhecimento da matéria neste momento processual.

Finalizada a fase instrutória, passando ao julgamento do mérito da lide, ao analisar o conjunto fático-probatório, com especial enfoque nas informações prestadas pelo expert judicial, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. O condomínio requerente foi entregue pelas requeridas, após as vistorias pertinentes, em julho de 2009 e, pelo relato dos autos, a área da piscina apresentou problemas desde o início assim como outras falhas construtivas na edificação, causando consequências danosas ao reclamante.

Na verdade, a pretensão do requerente, inicialmente, era de compelir a ré a efetuar os reparos indicados. Contudo, diante da demora buscam serem meramente indenizados pelos danos materiais e morais que dizem terem sofrido em decorrência de defeitos construtivos, hipótese sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

(...)

Das provas produzidas nos autos, destaco que o Oficial de Justiça, ao elaborar o Auto de Constatação em 7/3/2015 (fl. 1.656-id. 44355452), registrou:

‘(...)
constatei que na garagem subterrânea
existem
diversos pontos de infiltração
, também constatei
infiltração próximo a piscina e na academia de ginástica
que situa-se ao lado da piscina, sendo necessário a existência de calhas para conter a água com cloro que danifica a pintura dos veículos, sendo que essas calhas são trocadas anualmente por sofrerem corrosão. (...) pela aparência das infiltrações e das calhas,
há de se esperar que o concreto e o aço das pilastras de sustentação do prédio estejam sofrendo corrosão
.
’

(grifo nosso)

Fotos que acompanharam o auto de constatação revelam e demonstram as afirmações do Meirinho.

Do
Laudo Técnico Pericial,
destaca-se (fl. 1.764-id. 44355456 à fl. 1.858-id. 44355462):

‘
Condomínio Residencial com 52 (cinquenta e dois) apartamentos.

(...), as patologias elencadas na inicial foram parcial ou totalmente sanadas por manutenções corretivas realizadas pelo Condomínio (requerente) e/ou por Gafisa (requerida) até data incerta posterior a março/2014.

(...)

PISCINAS E SEU ENTORNO: na visita ao caixão perdido, imediatamente abaixo do alçapão de acesso,
registrou-se discreto vazamento de água em junta entre tubo e aparelho de manobra de tubulação de água das piscinas.

(...)
observados sinais de infiltração de água
a partir do piso e floreiras da laje de piso das piscinas. (...), observado acúmulo de água em parede da piscina, associável a vazamento/infiltração pela sua parede vertical de fechamento.

(...)

SUBSOLO 1: Na sala que abriga o grupo motor-gerador de emergência
verificou-se a existência de dois pontos com sinais de infiltração
de água.
Observado sinal de infiltração pela laje de teto
localizado imediatamente abaixo da floreira ao lado da cascata da piscina principal do pavimento térreo.
Observado sinal de infiltração pela laje de teto
localizado imediatamente abaixo da floreira, ao lado da piscina infantil e banheira de hidromassagem do pavimento térreo.
Neste local verificou-se a atividade do sinal de infiltração, com presença de água
.
Registrado sinal de infiltração pela laje
de teto localizado imediatamente abaixo da parede da piscina principal do pavimento térreo, que se manifesta no ponto de onde parte calha de condução de água.
Calha realizada

para a proteção de veículo
que ocupa a vaga de estacionamento situada abaixo do ponto de gotejamento de água
. Observa-se que este local está situado abaixo do ponto de acúmulo de água observado na parede da piscina.
Registrados sinais de infiltração pela laje de teto
localizados abaixo das piscinas e no entorno do térreo.

(...),
registrados sinais de infiltração na parede em concreto armado que limita vagas de garagem, observando-se sinais de afloramento e de escorrimento de água em pontos discretos na face da parede e nas passagens de tubulações
. (...) registrado sinal de infiltração pela laje de teto localizada acima da vaga de garagem confinada (...).

SUBSOLO 2:
Registrados sinais de infiltração pela laje de teto
. Observadas
calhas de coleta e condução de água
realizadas, para proteção dos veículos (...), observadas discretas marcas de afloramento de água, bem como de escorrimento ao longo do muro de fechamento.

DAS PATOLOGIAS REMANESCENTES: O conjunto das informações anotadas nos parágrafos precedentes
permite inferir que as manifestações no teto do 1º sub-solo
– no ambiente do gerador e em parte do salão de garagem sob a região das piscinas do térreo –
advém de falhas nos sistemas de impermeabilização dos canteiros/floreiras, das paredes e piso da piscina principal, e da laje complementar que confina caixão perdido
.

A médio e longo prazo as patologias podem levar ao comprometimento do sistema estrutural do edifício
...

(...)
O sinal de infiltração registrado No teto do 2º sub-solo, está associado à percolação de água acumulada no piso do 1º sub-solo
. (...).
A médio e longo prazo as patologias podem levar ao comprometimento do sistema estrutural do edifício
...

(...) os sinais de infiltração nas paredes do 1º e do 2º sub-solos, advém da passagem, pelas interfaces de tubulação com o concreto e por percolação por este, da água presente no solo. (...).
A médio e longo prazo as patologias podem levar ao comprometimento do sistema estrutural do edifício
...

DESCOLAMENTO DA PINTURA: A patologia pode estar associada a falhas no material aplicado (massa corrida e/ou tinta) e/ou à penetração de águas de chuvas da face externa e por imperfeições (fissuras) para a face interna da parede.

(...) Chama-se a atenção justamente para a persistência dos sinais de infiltração e a presença das instalações paliativas por ocasião da vistoria.

CONCLUSÃO:
Em síntese, os sinais de patologias presentes na região das piscinas do térreo e teto do 1º sub-solo, característicos de infiltrações de água por peças estruturais em concreto armado, guardam relação com o mau desempenho do sistema de impermeabilização aplicado
.’

Diante do Laudo Pericial, em relação à
indenização pelos vícios estruturais do imóvel, a alegação das rés de que os vícios são oriundos da falta de manutenção pelos proprietários ou de que as obras foram efetuadas, deve ser afastado.

Note-se que o Laudo Pericial é claro ao assentar que prédio estava acometido de
vícios construtivos
, tendo o perito confirmado as infiltrações causadas pela
deficiência na impermeabilização da área da piscina e das floreiras.

Em suma, concluiu o perito que as infiltrações e gotejamentos são causadas pelo
mau desempenho do sistema de impermeabilização aplicado
.

Como se pode ver, todas essas causas evidentemente
tratam de falhas construtivas, não possuindo relação alguma com eventual má utilização ou conservação do bem.

Registro que quando se adquire um imóvel novo obviamente se paga mais por isso e se espera gozar, ao menos por um longo período, da paz e tranquilidade que esta aquisição irá proporcionar, pois não se vislumbra a necessidade, tão precoce, de reparos no imóvel, como no caso aqui analisado.

Não há dúvidas sobre a legítima expectativa do consumidor de que, ao comprar um apartamento novo diretamente da construtora que o ergueu, nunca ocupado por ninguém, de que este não apresente qualquer defeito ou vício,
muito menos da natureza e dimensão do que consta nos autos e comprovado pela perícia
.

A responsabilidade do construtor não se restringe aos vícios que importem em risco estrutural na edificação, mas alcança toda e qualquer imperfeição da obra, seja as que importem em perigo efetivo ou potencial de desabamento, bem como os defeitos de execução ou a má escolha dos materiais empregados na obra, que impliquem embaraço ao uso ou depreciação estética.” (cf. Id. nº 117783529 –
destaques
do original)

Observo, como premissa decisória inicial, que a hipótese dos autos envolve relação de consumo, haja vista que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
o enunciado normativo do § único do art. 2º do CDC amplia substancialmente o conceito básico de consumidor previsto no caput para abranger a coletividade de consumidores, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, para efeito de incidência do microssistema de proteção do consumidor.
(...),
se o condomínio detém legitimidade para defender os interesses comuns dos seus condôminos, justamente por ser constituído da comunhão dos seus interesses (artigo 12, inciso IX, do CPC/73; atual artigo 75, inciso XI, do NCPC), não se pode restringir a tutela legal colocada à sua disposição pelo ordenamento jurídico
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.560.728/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Hipótese em que a adoção de fundamentos distintos para a inversão do ônus da prova - seja em virtude da aplicação do disposto no art. 373, § 1º, do CPC/2015, seja em função da incidência das normas consumeristas - não implicou reformatio in pejus, pois não houve piora da situação da parte que, pela adoção de um ou outro fundamento, permaneceu responsável pela comprovação da inexistência de vícios no imóvel objeto da lide, capazes de comprometer a sua solidez e segurança. 3. Não há preclusão consumativa quando a parte deixa de interpor recurso contra decisão que inverte o ônus da prova em seu favor, independentemente da fundamentação para tanto adotada. Ausência de interesse recursal. 4. O juízo quanto à aplicabilidade ou não das normas consumeristas, na espécie, foi realizado com o único propósito de definir a quem incumbia o ônus da prova, não havendo falar em preclusão pro judicato em matéria probatória. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art 6º, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1º, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.293.126/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018)

Tratando-se, portanto, de relação de consumo, e sendo a lide análise à luz do CDC, ressoam-se dois efeitos essenciais ao deslace da questão, primeiro, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), impondo às rés o ônus de comprovar a regularidade do produto fornecido e do serviço prestado; em segundo lugar,
a responsabilidade objetiva em face do defeito no produto e/ou serviço (CDC, art. 14).

O Condomínio/autor instruiu os autos com farto e consistente conjunto probatório a respeito da existência dos vícios construtivos alegados na exposição inicial, com especial destaque à “região das piscinas e do 1º subsolo”, apresentado documentação robusta de que tais “problemas estruturais” já haviam sido detectados antes mesmo da entrega do empreendimento, ocorrida no mês de julho de 2009, como se vê do laudo da vistoria técnica, elaborado por engenheiro civil após visitas feitas entre janeiro e fevereiro daquele ano (2009), onde, a título de exemplificação, citando apenas trechos referentes à área da garagem/subsolo, constatou-se que, “
n
a parede da rampa ao subsolo, há sinais visíveis de infiltrações
”; a existência de “
trincas na laje de forro na circulação de veículos da granam, permitindo o vazamento de agua do pavimento superior
” e de “
acumulo de agua junto ao pilar
”; “
infiltração nas paredes e sob a rampa da garagem, próxima a entrada da cisterna
” (cf. Id. nº 117783458 - pág. 63 ao 117783459 - pág. 29).

Também há prova satisfatória de que, cerca de 2 anos depois da entrega da obra, começaram a ser verificados os efeitos decorrentes dos vícios estruturais que surgiram (gradualmente) durante esse breve período, como é o caso do “
Boletim de Vistoria
”, datado de 14.09.2011, subscrito, inclusive, por um representante da construtora/ré Grafisa (Murilo Santana) e engenheiro civil por ela designado para acompanhar a visita (Marcio Dias Afonso), onde, entre tantos outros pontos, consta assinalado a necessidade de “
correção de reboco e locais danificados pelas infiltrações do térreo, piscinas e cortina de concreto
”, assim como que “
será necessária a recuperação e correção de trincas na laje piso do subsolo-1; será necessária a correção da impermeabilização do setor das piscinas; será necessária a correção das infiltrações da cortina de concreto será necessária nova avaliação das infiltrações vinda da laje do térreo, em meados do período de chuvas, ou quando se fizer necessário; será necessária a execução do revestimento cerâmico destacado nas paredes do subsolo;
(...);
será necessária a recuperação de todos locais atingidos pelas irregularidades apresentadas acima
” (cf. Id. nº 117783459 - pág. 58).

Há, ainda, notificação encaminhada pela Gafisa, datada de 13.09.2011, admitindo a responsabilidade pelos diversos reparos necessários à regularização dos vícios encontrados, incluído quanto à “
reaplicação de manta de impermeabilização em toda a piscina
” (cf. Id. nº 117783460 - pág. 36 ao 117783460 - pág. 45), e, no mais, tem-se que as provas produzidas no curso deste processo, a exemplo do auto de constatação e da própria perícia técnica, mostram que, até a data do ajuizamento desta ação (26.03.2013), os problemas na estrutura do edifício persistiam sem solução.

O laudo pericial judicial traz categórica conclusão de que “
os sinais de patologias presentes no Edifício no momento da vistoria, caracterizados no mencionado item 8 deste Relatório, concentram-se na região das piscinas do térreo e na porção do 1º subsolo situado imediatamente abaixo, bem como em pontos discretos da paredes de concreto de fechamento do 1º e 2º subsolo
”, e de que o

“
conjunto das informações anotadas nos parágrafos precedentes permite inferir que as manifestações no teto do 1º subsolo – no ambiente do gerador e em parte do salão de garagem sob a região das piscinas do térreo – advém de falhas nos sistemas de impermeabilização dos canteiros/floreiras, das paredes e piso da piscina principal, e da laje complementar que confina caixão perdido
”. Sucede, porém, que, conforme ressalva reiteradamente feita ao longo do laudo, “
diante da ausência de documentos técnicos, análises aprofundadas acerca das suas causas dos sinais de patologias restaram prejudicadas - se as patologias decorrem de falhas em projetos e/ou na execução e/ou na manutenção de sistemas do edifício
” (cf. Id. nº 117783489 - pág. 48/51); a propósito, sobre esse último ponto, extrai-se as seguintes considerações constantes do laudo pericial:

“7.1. A BASE DE DADOS DISPONÍVEL – COMENTÁRIOS

A base documental disponível para instrução do Laudo Pericial, sintetizada no item 6, mostra-se Insuficiente, uma vez que dificulta: a) o completo entendimento da dinâmica da entrega do Edifício Campos D'Ourique do Incorporador (Gafisa e Melf - Requeridos) para o Condomínio (Requerente); b) o conhecimento dos materiais especificados e empregados no Prédio, bem como seus e respectivos desempenhos esperados nos diversos sistemas que o compõem; e c) a definição da cronologia e a caracterização das providências adotadas para solução de patologias relatadas nos autos, tanto pelo Demandante como pelos Demandados.

Essa Insuficiência de dados Impacta a determinação das causas das patologias apontadas pelo Requerente, no caso se decorrentes Individual ou conjuntamente de inconformidades nos projetos c/ou na execução e/ou na manutenção.”

“13.2 QUESITOS DO REQUERENTE

Apresentados em petição de folha 1574 dos autos.

I -
Analisar o laudo pericial juntado com a exordial e responder se todos os problemas e/ou intercorrências nele indicados existem e se tratam de falha e/ou defeito de construção
.

RESPOSTA

A falta de material técnico que caracterize o Edifício Campo D'Ourique tal como concebido e entregue pelos Demandados ao Condomínio (Requerente), quais sejam as plantas e documentos complementares do Projeto de Arquitetura e dos Projetos Complementares de Engenharia, dentre outros solicitados, impede a resposta objetiva ao questionamento.

Em palavras simples, difícil comparar ‘o que foi projetado’ com ‘o que existe’ e, na sequência, analisar e definir se os diversos sinais de patologias caracterizados nos mencionados documentos técnicos encartados nos cadernos processuais decorrem de inconformidades em projetos (concepção) e/ou na execução (construção) e/ou na manutenção dos sistemas que compõem o Edifício.”

De igual forma, o laudo complementar reforça essa posição:

“As consequências da base documental insuficiente para a objetividade e o detalhamento do trabalho pericial são abordadas no item 7.1 do Laudo Pericial - folhas 1786 a 1787 dos autos -, para o qual se pede a leitura.

Assim, tem-se que este Engenheiro pedia em tempo e formalmente aos atores da demanda, tão logo instalada a Perícia e antes da elaboração do Laudo Pericial, os documentos necessários à fundamentação d seu trabalho.

Em resposta disseram as partes, pelos seus Assistentes Técnicos, que não dispunham das diversas plantas, memoriais, relatórios, diários de obras, termos de entrega, registros de manutenções correntes do edifício e outras peças elencadas em correspondências enviadas.

Em tempo, frisa-se que, de iniciativa exclusiva deste Engenheiro, buscou-se suprir a falta de dados dos autos e/ou pedidos às partes com a reprodução das plantas e demais relatórios que compõem o processo de incorporação, como anotado no item 4.4 do Laudo Pericial - folha 1777 dos autos -, para o qual se pede a leitura.”

Ganha especial relevância, diante desse cenário, a questão do ônus probatório, e, para além de qualquer consideração a respeito da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que se vê é que as rés claramente não fizeram prova mínima quanto à “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, notadamente ao não apresentarem os documentos necessários – e que estavam (ou deveriam estar) ao seu alcance – à realização de estudo mais aprofundado a respeito das causas dos vícios detectados pela perícia, como é o caso daqueles referentes à “
dinâmica da entrega do edifício Campos D'Ourique do Incorporador (Gafisa e Melf - Requeridos) para o Condomínio (Requerente)
”, aos
“materiais especificados e empregados no prédio, bem como seus e respectivos desempenhos esperados nos diversos sistemas que o compõem
”, e sobre a “
cronologia e a caracterização das providências adotadas para solução de patologias relatadas nos autos
”.

Somado todos esses fatores, considerando que a parte autora fez prova inicial robusta e convincente quanto à existência de vícios construtivos na edificação, os quais se revelaram pouco tempo após a entrega da obra, e que, em contrapartida, a postura desidiosa da parte ré resultou em pífio desempenho probatório, sendo que sua objeção apoia-se tão somente em laudo elaborado por assistente técnico, cujas considerações não possuem lastro na prova dos autos, na verdade, prestam-se mais a tentar combater os apontamentos do laudo do perito judicial do que a trazer informações técnicas a respeito do objeto da perícia, sem dúvida alguma, merece ser ratificada a conclusão sentencial pela caracterização da responsabilidade das Construtoras/rés Gafisa e Melf em razão da constatação

de vícios construtivos e dos danos daí decorrentes no edifício do Condomínio Campo D’Ourique.

Prosseguindo, configurado o dever de indenizar, a r. sentença apelada impôs a seguinte condenação às Construtoras/rés:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por Condomínio Campos D’Ourique em desfavor de Gafisa SPE 40 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MELF – Construtora e Incorporadora Ltda., para tornar definitiva a decisão liminar que determinou a reparação das falhas estruturais apontadas pelo requerente, a obrigação de fazer em perdas e danos, para condenar as requeridas, de modo solidário, a restituir/indenizar a requerente os valores desembolsados com os reparos do Condomínio e reconhecidos nesta ocasião, a saber: a) R$ 19.062,60 – insumos em geral; b) R$ 45.386,05 – Serviços, mão de obra e semelhantes; c) R$ 15.967,00 – consultores; d) R$ 12.840,00 – sistema de paisagismo (fl. 370, 371, 383, 402, 403 e 426); e) R$ 1.100,00 – reparo do motor-gerador (fl. 375); f) R$ 179.000,00 desembolsados pelo requerente para a realização da obra decorrente de problemas de edificação. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da comprovação do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Condeno, ainda, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 50.000,00 a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da sentença e ao pagamento de astreintes no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da sentença, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em específico aos danos materiais, a queixa recursal da ré Gafisa consiste na alegação de que, “
com base nos documentos apresentados pelo Condomínio, não há como afirmar que
(os gastos apontados)
foram decorrentes de manutenções no empreendimento por culpa da apelante
”, sendo o laudo do expert judicial contraditório nesse ponto, “
porque, inicialmente, o perito indica a ausência de documentos que permitam a associação objetiva entre patologias sanadas e respectivos desembolsos com materiais e serviços
”, contudo, “
ao classificar os desembolsos, informa que as notas fiscais elencadas podem guardar relação com manutenção corretivas, entretanto, não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove a justificativa
”.

Configurada responsabilidade civil, estando suficientemente comprovado o direito à reparação em si (
an debeatur
), evidentemente surgiu o dever de indenizar pelos danos materiais arcados pelo Condomínio, afinal, é
fato que o dano existiu, reparos foram feitos e há prova idônea, embora desordenada, da contratação de mão de obra e aquisição de insumos para essa finalidade, sendo exatamente essas circunstâncias que deram ensejo à ponderação do perito judicial de que “
verifica-se a ausência de documentos que permita a associação objetiva entre patologias sanadas e respectivos desembolsos com materiais e serviços, tais como fichas de diagnostico, relatórios de acompanhamento de serviço ou registros semelhantes
”, contudo, apesar disso, considerando o contexto fático em que são considerados e os demais elementos informativos constantes do caso, é possível ligá-los com as despesas provenientes dos danos causados pelo produto e serviço defeituoso fornecido pelas fornecedoras/rés, ou seja, é possível dizer que os documentos
“
relacionados a compras de materiais diversos podem guardar relação com manutenções corretivas de patologias em sistemas do Edificio, tais como aquelas relatadas pelo Condomínio (Requerente) em suas alegações. Da mesma forma, os comprovantes diversos do item 02 da Tabela 04, associados a pagamentos de prestadores de serviços e mão de obra em geral, podem ser ligados a manutenções corretivas de patologias em sistemas do Edifício, tais como aquelas relatadas pelo Demandante na sua peça inicial e demais manifestações dos autos. Os desembolsos do item 03 da Tabela 04 tratam da prestação de serviços de consultores para, do que se observa dos documentos - firmados pelos profissionais e encartados aos autos (Relatórios de Vistoria e semelhantes), assistir o Condomínio na caracterização de inconformidades no edifício e sua correção
” (cf. Id. nº 117783489 - pág. 45 e 46).

Assim, considerando que a documentação apresentada com a inicial é compatível com os reparos que o edifício exigia em função dos vícios construtivos, sendo gastos efetuados
em materiais, serviços e datas condizentes com os eventos discutidos nos autos, guardando suficiente nexo causal entre ato ilícito e o dano a subsidiar a condenação indenizatória, também não vejo crítica ou censura a ser feito a capítula da sentença.

Já quanto aos danos morais, aqui, sim, a queixa recursal tem procedência, pois, seja em razão da ausência de previsão legal, seja em razão da sua natureza personalíssima, o Condomínio não tem legitimidade para postular, em nome dos condôminos, indenização por danos morais/extrapatrimoniais por eles sofridos em razão do desgaste emocional e psicológico que os prolongados defeitos e vícios de construção do prédio que residem lhes causaram.

Por outro lado, em se tratando de ente despersonalizado, de mera massa patrimonial, carente de personalidade jurídica de direito material, o Condomínio simplesmente não pode sofrer dano moral e, por consequência, não tem legitimidade para pedir, em nome próprio, como direito próprio, indenização nesse sentido.

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa dada pelo STJ, que já fixou o entendimento de que “
o condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de compensação por danos morais em nome dos condôminos
”, já que “
o diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.177.862/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2011, DJe de 1/8/2011), como também o de que, “
caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva
”, de modo que não pode sofrer dano moral, afinal, “
os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Em todo caso, ainda que se admitisse, conforme sustenta o Condomínio/apelado, a sua legitimidade em função de “equiparação” à situação das pessoas jurídicas, relembro que
o eg. STJ já definiu que é imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015), e, no caso, não há vestígio de prova de que os fatos discutidos nos autos
foram capazes de promover abalo à imagem do Condomínio perante a sociedade.

Por fim, em relação à multa cominatória, admito que o
exame dos fatos, sobretudo do comportamento das rés em face da decisão liminar que lhes ordenou que iniciassem “
os reparos e correções dos vícios e defeitos
(na área da piscina)
do Edifício Campos D ́Ourique
, (...),
no prazo cinco (5) dias, concluindo tais reparos e correções em no máximo trinta (30) dias, salvo por motivo tecnicamente justificável a ser submetido ao crivo deste Juízo
”, foi muito bem realizado pelo MM. Juiz, daí porque, considerando que as razões recursais não combatem propriamente os fundamentos sentenciais, uma vez que focalizam em aspectos incapazes de demover a conclusão decisória, reporto-me aos excertos da sentença, até mesmo para evitar desnecessária tautologia, que bem feriu o mérito da discussão:

“Por derradeiro, quanto à multa cominatória (astreintes) aplicada pelo não cumprimento da decisão judicial pelas requeridas (liminar), há de se ressalvar que não fora fixado o valor máximo, apenas o valor diário por descumprimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, dispõe o art. 500 do Código de Processo Civil que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da mula fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Consoante a doutrina pátria, o que se quer dizer, quando se afirma que ‘a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa’ (art. 500), é que a multa será devida independentemente de eventualmente devida a indenização pelo dano. Se a multa não for suficiente para convencer o réu a adimplir, ela poderá ser cobrada independentemente do valor devido em face da prestação inadimplida.

Daí porque, desobedecida a ordem judicial proferida em audiência preliminar com a participação das requeridas em 02/04/2014 (fl. 1.568-id. 44355442), incidiu a multa diária até o sentenciamento do feito, quando houve conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A decisão determinando especificamente às requeridas a realização dos reparos pertinentes na área das piscinas do requerente não foi cumprida, ao que preferiram ‘dar com os ombros’. Isso restou registrado no Laudo Pericial e na obra realizada pelo Condomínio requerente, que diante da inércia das rés e por decisão dos moradores tomada em assembleia, colocou um fim à situação e efetuou os reparos.

Dúvidas não há que a multa cominatória NÃO tem caráter ressarcitório ou compensatório, mas sim, por definição, medida coercitiva, cujo objeto é pressionar o devedor para que ele cumpra o que foi determinado na decisão.

(...)

No que tange ao quantum, o STJ (AgInt no AREsp 882327/MG e AgInt no AgRg no AREsp 738682/RJ) fixou critérios a serem levados em conta para a fixação das astreintes, são eles: a) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; b) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); c) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor e d)

possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Na hipótese, necessário ressalvar que as rés, após a decisão efetuaram serviços no condomínio requerente sem, contudo, obter êxito quanto à solução dos problemas.

Com esteio nestes argumentos, fixo a multa/astreintes em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).”

Com efeito, a alegação recursal de que “
é

de rigor a reforma da sentença também neste ponto,
(...)
porque, no laudo pericial, ficou provado que a apelante executou diversos serviços no Condomínio
”, não enfrenta e nem combate a observação do juiz sentenciante de que “
a decisão determinando especificamente às requeridas a realização dos reparos pertinentes na área das piscinas do requerente não foi cumprida
”, lembrando, nesse particular, que a própria ré Gafisa insistiu nos autos para que a ordem liminar fosse delimitada à área da piscina, sendo irrelevante, para fins de incidência da multa, os “
diversos serviços
” prestados em outros pontos; em específico à área da piscina, o que se vê é que, de fato, as rés “
preferiram ‘dar com os ombros’
”, como é possível verificar pelo próprio comportamento processual das partes, havendo diversas petições do autor noticiando o não cumprimento da ordem judicial, inclusive o abandono de algumas obras iniciadas (cf. Id. nº 117783483 - pág. 8), e, em clara desfaçatez, a título ilustrativo, colhe-se a manifestação da Gafisa de 08.09.2015, cerca de dois anos e meio desde a decisão liminar, suplicando a extensão do prazo para que cumpra a medida porque, “
atualmente, não possui equipe técnica à disposição no local do empreendimento em questão
” (cf. Id. nº 117783486 - pág. 39), sendo que a sua próxima manifestação nos autos, datada de 16.01.2016, é para alegar que a sua equipe técnica não constatou problemas na área da piscina “
decorrente de falha no processo construtivo
”, e sustentar que, se há alguma infiltração, seria em decorrência de culpa do Condomínio/autor (cf. Id. nº 117783486 - pág. 41/45); além do mais, o próprio desenrolar do processo não deixa dúvida quanto a isso, tendo sido “
registrado no Laudo Pericial e na obra realizada pelo Condomínio requerente, que, diante da inércia das rés, e por decisão dos moradores tomada em assembleia, colocou um fim à situação e efetuou os reparos
”, cabendo frisar que o início das obras na área da piscina, por conta do Condomínio, deu-se em dezembro de 2019, mais de 6 anos após decisão que impôs às rés a obrigação de providenciar os reparos necessários no prazo de 30 dias.

Observo que, considerando que o valor da multa diária era de 10 mil reais, e que ela incidiu por mais de 6 anos, ou seja, mais de 2.190 dias, é evidente que a condenação imposta na sentença, no total de R$ 350.000,00, já considerou e sopesou as circunstâncias envolvidas que culminaram no altíssimo valor do acumulado de multa, assim como já readequou e reduziu o seu valor a patamar equânime e justo; para finalizar, consigno que realmente “
a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.775.302/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral e também a incidência de juros de mora no valor total devido a título de multa cominatória, mantendo, no mais, os termos da sentença apelada.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023